Tribunal: TJDFT
Processo: 0723701-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723701-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP AGRAVADO: MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de cumprimento de sentença provisório 0719852-62.2021.8.07.0001 iniciado por MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ora agravado) e CAPUTO BARBOSA E ZVEITER ADVOGADOS, deferida penhora de eventuais créditos da ora agravante, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de suspensão formulado pela executada, porquanto ausente motivo legal para tanto. Defiro, por outro lado, o pedido formulado pelo credor, para determinar a penhora de eventuais créditos a serem repassados à executada em decorrência dos contratos firmados junto ao: 1. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL: Contrato no 02/2020-CBMDF; 2. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL: Contrato no 19/2016- PCDF; 3. DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL: Contrato no 00019/2020. Neste caso, eventuais quantias a serem repassadas à executada deverão ser depositadas em conta judicial vinculada ao presente feito, conforme autoriza o art. 855, I, do CPC, até o limite do valor atualizado do débito (R$ 64.529,67). Confiro FORÇA DE MANDADO à presente decisão para requisitar o depósito dos valores nestes autos até o montante de R$ 64.529,67. Intime-se a executada acerca da penhora. No aguardo de eventual depósito, ao arquivo provisório.” – ID 97875591 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 27556077), a agravante HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - EPP alega que “sequer foram feitas tentativas para constrição de outros bens, tais como, seguindo a ordem preestabelecida, dinheiro, títulos, veículos, imóveis e os demais” (ID 27556077, p. 4). Afirma que “a penhora sobre créditos futuros de empresas é medida excepcionalíssima e extremamente gravosa, podendo apenas ser deferida em casos que não inviabilizem a continuidade da empresa, bem como naqueles em que as demais tentativas de constrição de bens tenham sido esgotadas, a decisão agravada deve ser suspensa” (ID 27556077, pp. 6-7). Aduz ainda que “referida decisão determinou a penhora do valor total de R$ 64.529,67 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), de CADA UM DOS CONTRATOS FIRMADOS pela empresa agravante com os seguintes órgãos: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Contrato n. 02/2020), a Polícia Civil do Distrito Federal (Contrato n. 19/2016) e o Departamento de Polícia Federal (Contrato 19/2020)” e que “[c]aso a determinação seja cumprida por cada um dos órgãos, o valor efetivamente penhorado seria o triplo daquele efetivamente devido, acarretando ônus excessivo ao devedor” (ID 27556077, p. 7, grifos no original). Sustenta que “a penhora determinada não atinge somente o devedor, mas toda a empresa, que além da sua função comercial tem uma função social, com diversos funcionários que dependem da sua viabilidade econômica para continuar mantendo suas necessidades básicas” (ID 27556077, p. 9). Argumenta que “a determinação da penhora dos créditos futuros relativos aos contratos firmados entre a Agravante e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Contrato n. o 02/2020- CBMDF), a Polícia Civil do Distrito Federal (Contrato n. o 19/2016-PCDF) e o Departamento de Polícia Federal (Contrato n. o 19/2020), afetam diretamente o faturamento da empresa” (ID 27556077, p. 11). Requer, ao final: “a) O recebimento e o conhecimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de revisar integralmente a decisão agravada e determinar a imediata suspensão da ordem penhora dos créditos futuros, em caráter liminar, inaudita altera pars; b) O cancelamento da intimação realizada por meio eletrônico que determinou a penhora aos seguintes órgãos: Polícia Civil do DF, Polícia Federal e Corpo de Bombeiros Militar do DF; c) A intimação do agravado para se manifestar querendo; d) Subsidiariamente, na remota hipótese deste Egrégio Tribunal não conceder o efeito suspensivo, requer-se que ao menos, que seja determinado que a penhora recaia sobre apenas 10% (dez por cento) dos créditos efetivamente recebidos, até o total adimplemento dos valores devidos; e) Requer que o presente recurso seja julgado totalmente procedente.” – ID 27556077, pp. 15-16. Preparo regular (ID 27556080). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença provisório, ID 97875591 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CAPUTO BARBOSA E ZVEITER ADVOGADOS iniciaram fase de cumprimento de sentença provisório em desfavor de HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA – EPP, ora agravante, em 11/6/2021 (ID 94358476). Em 8/7/2021, a executada/agravante HELISTAR requereu a suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias (ID 96965668), enquanto a exequente/agravada requereu a penhora de créditos junto ao setor público (ID 97861115). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, em suma, indeferida a suspensão pleiteada pela executada/agravante e determinada a penhora de “eventuais créditos a serem repassados à executada em decorrência dos contratos firmados” (ID 97875591). Como relatado, a agravante HELISTAR busca, nesta sede, a suspensão da decisão ou a limitação da penhora a 10% (dez por cento) dos créditos efetivamente recebidos até o total adimplemento dos valores devidos (ID 27556077, pp. 15-16). Penhora sobre créditos ou outros direitos patrimoniais, dentre os quais aqueles recebidos como contraprestação de serviços, tem previsão nos arts. 835, XIII e 855, e não se confunde com a penhora que recai sobre parte do faturamento da empresa devedora, nos termos do art. 835, X, todos do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. ( )” “Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.” E se verifica que o valor penhorado — R$ 64.529,67 (sessenta e quatro mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) — é bem inferior ao valor total dos contratos sobre os quais recai a penhora deferida: a) Contrato CBMDF (ID 97861129 do processo originário): R$ 3.035.630,09 (três milhões trinta e cinco mil seiscentos e trinta reais e nove centavos); b) Contrato DPF (ID 97861131 do processo originário): R$ 3.630.999,80 (três milhões seiscentos e trinta mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos); c) Contrato PCDF (ID 97861130 do processo originário): não consta o valor total no termo aditivo, embora tenha havido prorrogação do prazo de vigência. Assim, insubsistente a alegação de que a penhora inviabilizaria a continuidade das atividades da empresa e o pagamento de compromissos trabalhistas e tributários já assumidos. Ademais, esta Corte já decidiu que “[o] §1o do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no ‘caput’ para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Acórdão 1348633, 07104964620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual; indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante, atentando-se ao vencimento do substabelecimento de ID 27556079. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora